Tribunal: TJDFT
Processo: 0701440-68.2017.8.07.0019
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0701440-68.2017.8.07.0019 AGRAVANTE: EDSON PAULISTA DOS SANTOS, TATIANE SOUZA SILVA AGRAVADO: CONSTRUTORA CARVALHO PEREIRA LTDA, CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E ENGENHARIA DESPACHO EDSON PAULISTA DOS SANTOS e TATIANE SOUZA SILVA se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Afirmam que o tema debatido foi prequestionado, acrescentando que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Após a publicação do despacho e remessa do agravo ao STJ, encaminhem-se os autos à Secretaria da Oitava Turma Cível, tendo em vista as petições de IDs 17579081 e 19497679, porquanto a expedição de certidão de trânsito em julgado da sentença é pleito que refoge à competência desta Presidência (artigo 43, inciso XI, do RITJDFT). Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024